Tribunal: CARF
Processo: 11128.000577/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/08/2004 a 20/11/2004
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea dos dados de embarque das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000577/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.817 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
WAYPOINT AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/08/2004 a 20/11/2004
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2005
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea dos dados de embarque das cargas transportadas
enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não
se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na
Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000577/2009-48
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

O presente Auto de Infração foi lavrado no dia 21/01/2009, no valor de R$35.000,00, em
razão do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo
ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
2. Informa a autoridade aduaneira (fls. 5; 7) que:
“foi realizado levantamento no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na
Alfândega do Porto de Santos, que constatou haver informação fora do prazo por parte
da transportadora TROPICAL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA nos meses de março a
dezembro de 2004 em 25 embarques realizados através de 07 navios por ela
representados.
(...)
Anexamos como prova planilha discriminando os número das DDE, data do embarque,
data da informação do embarque e nome do navio, dados estes obtidos por meio
eletrônico extraídos do sistema integrado de comércio exterior - SISCOMEX”.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Interessada interpôs impugnação (fls. 19/21) alegando, em síntese, que:
Navios MV ELVIRA e FORTUNA DAY (legislação não vigente)
3.1. a lei regulamentar para este ato é datada de 29/12/2003, lei no 10.833, portanto é
posterior a data efetiva do embarque, sendo assim solicitamos a anulação de penalidade
imposta;
Navio MV KASUGA DAY (culpa de terceiros)
3.2. o atraso ocorreu porque os exportadores nos entregaram as instruções para a
emissão de conhecimento marítimo muito tarde, no dia 13/05/04 (quinta feira) e o último
dia para inserção de dados no siscomex expirou no dia 16/05/04 (domingo), sendo que os
dados foram efetivamente inclusos logo no primeiro dia útil após o vencimento dia
17/05/04;
Navio MV ALTAIR (culpa de terceiros)
3.3. o atraso ocorreu porque o exportador nos entregou as instruções para a emissão de
conhecimento marítimo posterior ao prazo;
Navios NV PILGRIM e SPRING BEAR (não intencional)
3.4. não houve intenção de embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização, e
portanto solicitamos anulação de penalidade imposta pela alfândega;
Navio EAGLE BAY (alteração)
3.5. conforme extrato em anexo os dados de embarque foram informados no dia 06/11/04
e não dia 20/11/04, como mencionado no respectivo auto de infração. No dia 20/11/04 os
dados foram apenas alterados e alterações não incidem em penalidades.

A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-97.126 a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

Data do fato gerador: 16/08/2005
Período de apuração: 30/03/2004 a 20/11/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO CONTROLE
ADUANEIRO. DATA DA OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. TERMO INICIAL DO
PRAZO DE DECADÊNCIA.
A infração de deixar de prestar informações na forma e no prazo definidos pela Receita
Federal do Brasil deve ser considerada como ocorrida no dia seguinte ao prazo máximo
para cumprimento dessa obrigação. Essa data é o termo inicial do prazo decadencial
previsto no artigo 139, do Decreto-lei no 37/1966.
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR. MULTA.
O registro intempestivo da informação da carga transportada no veículo tipifica a multa
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77
da Lei n° 10.833/2003.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando o seguinte: 1) A infração ficou prejudicada com
a revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB 800/07; 2) Conduta impossível de ser praticada em
virtude do documento registrado com atraso não ter sido emitido pela autuada-recorrente; 3)
Agente Marítimo não é sujeito passivo da multa aplicada; 4) Ocorrência do instituto da denúncia
espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal, em relação ao mérito, quatro pontos: 1)
A infração ficou prejudicada com a revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB 800/07; 2) Conduta
impossível de ser praticada em virtude do documento registrado com atraso não ter sido emitido
pela autuada-recorrente; 3) Agente Marítimo não é sujeito passivo da multa aplicada; 4)
Ocorrência do instituto da denúncia espontânea.
1) A infração ficou prejudicada com a revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB
800/07
A Recorrente alega que o suporte normativo para aplicação do auto de infração e
da decisão recorrida está alicerçado nos arts. 45 a 48 da IN RFB 800/07, que dispõe sobre a
sujeição do transportador, depositário e operador portuário, os quais foram revogados pela IN
RFB 1473/14. Neste sentido, invoca o Princípio da Retroatividade Benigna para julgar
improcedente o lançamento fiscal.
Não assiste razão à Recorrente.
Compulsando os autos verifico que nem o Auto de Infração utiliza como
fundamento a IN 800, tampouco o Acórdão vergastado.
Reproduzo a seguir trecho da “Descrição dos fatos e enquadramento(s) legal(is)”
que apresenta o fundamento do auto de infração:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infragdo(6es) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO A AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, INCLUSIVE
NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO
Tendo em vista a Nota Audit/Diaad n ° 49 de 8 setembro de 2008, a qual apurou através
de auditoria quantidade elevada de DDEs com informação dos dados de embarque no
Siscomex fora do prazo legal, foi realizado levantamento no Setor de Exportação da
Receita Federal do Brasil na Alfândega do Porto de Santos, que constatou haver
informação fora do prazo por parte da transportadora TROPICAL AGÊNCIA
MARÍTIMA LTDA nos meses de março a dezembro de 2004 em 25 embarques realizados
através de 07 navios por ela representados.
A IN SRF n° 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
"Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510, de 2005)
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo."
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

Em anexo consta a planilha com a relação dos dados de embarque informados fora do
prazo por DDE, a data de embarque de cada DDE, e a data da informação no Siscomex
dos respectivos dados de embarque, e quantidade de dias informados fora do prazo por
navio, que consolida os efetivos embarques por navio em que houve atraso na
informação dos dados de embarque.
0 atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o art. 44 da
IN 28/1994, constitui embaraço A fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal do art. 107 do
Decreto-Lei 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003:
"Art. 44. 0 descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3° do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço A atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-
lei n° 37/66 com a redação do art. 5° do Decreto-lei n° 751, de 10 de agosto de 1969,
sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis." (IN n° 28/1994)
0 Decreto-Lei 37/1966, art. 107, nos traz em sua alínea c. que constitui embaraço
fiscalização embaraçar, dificultar ou impedir ação da fiscalização aduaneira por
qualquer meio ou forma (omissiva ou comissiva). Nesse caso, a própria IN 28/2004,
expressamente no art. 44, enquadra este descumprimento de prazo na informação dos
dados de embarque como embaraço cabendo, portanto a multa de R$ 5.000,00.
Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea e. está expresso que deixar de prestar
informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veiculo transportador ou carga
nele transportada ou suas operações enseja multa de R$ 5.000,00. Com isso, fica claro,
por meio desses dois dispositivos legais a infração cometida pelo transportador
marítimo.
Abaixo reproduzimos estes dispositivos legais:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Decreto-Lei 37/1996 com redação
dada pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003).
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Decreto-lei 37/1996 com redação dada pela Lei n°
10.833, de 29.12.2003).
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;"
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela TROPICAL AGENCIA
MARÍTIMA LTDA, por descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque
no Siscomex de 25 embarques em 07 navios, ensejando a multa de R$ 5.000,00 por
navio, num total de R$ 35.000,00.
Anexamos como prova planilha discriminando os número das DDE, data do embarque,
data da informação do embarque e nome do navio, dados estes obtidos por meio
eletrônico extraídos do sistema integrado de comercio exterior - SISCOMEX , ao amparo
da MP n ° 2.200-2/2001, Decreto n° 660/1992 e IN SRF 580/2005, cujo teor
reproduzimos abaixo:
(...)”
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

Ou seja, verifica-se claramente que não há qualquer relação entre os argumentos
trazidos à baila pela Recorrente (revogação dos artigos 45 a 48 da IN RFB 800/07) e o que
consta dos autos. Mesmo que haja nos citados artigos informações relacionadas a transportador,
não vislumbro que tal revogação interfira na autuação, mesmo viesse a ser aplicada após a edição
da IN RFB no 1.473/14. Isto porque o fundamento utilizado (art. 37 da IN SRF 28/94) encontra-
se vigente até os dias atuais.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

2) Conduta impossível de ser praticada em virtude do documento registrado
com atraso não ter sido emitido pela autuada-recorrente
Afirma a Recorrente, desde a impugnação, que a norma não pode exigir do
contribuinte uma conduta impossível de ser praticada em razão de ato de terceiro. Isto porque é
impossível para o transportador (ou agente marítimo) cumprir o prazo de 7 dias para registro de
DDE no Siscomex enquanto o exportador não lhe fornecer o seu respectivo número. Além do
mais, no presente caso, está se tratando de transporte de mercadoria a granel, na qual o prazo que
o exportador tem para registro da DDE é de 10 dias “de acordo com o art. 52 da IN 37,
combinado com o art. 56, III”. Neste sentido, por não ser um documento emitido pelo
transportador (e sim pelo exportador), reputa improcedente o lançamento fiscal.
Compulsando os autos, verifiquei que a presente autuação teve por base o atraso
na informação de embarque de diversas cargas relacionadas à e-fl. 14 as quais ocorreram entre os
dias 05/08/2004 e 20/11/2004, entretanto os efetivos embarques das cargas para o exterior
ocorreram entre 15/11/2001 e 05/11/2004, ou seja, uma variação de prazo de 8 a 994 dias entre o
embarque e a sua prestação de informação no Siscomex, prazos superiores aos 7 dias
determinado pelo art. 37 da IN SRF 28/94.
Alguns destes atrasos indicados pela fiscalização, e que acarretaram em
penalidade, foram revertidos pela decisão recorrida. São eles: 1) embarques ocorridos em
15/11/2001 e 11/11/2003 em virtude da decadência do lançamento; e 2) embarque ocorrido em
05/11/2004, em virtude de ter ocorrido tempestivamente o registro das informações, com
posterior alteração.
Ou seja, os demais atrasos na prestação de informações de embarque (referentes
aos DDEs 2040441607/1; 2040441633/0; 2040442826/6; 2040444479/2; 2040444480/6;
2040444481/4; 2040446713/0; 2040454799/0; 2040459231/7; 2040482072/7; 2040489725/8;
2040489802/5; 2040501663/8; 2040528247/8; 2040718247/0; 2040704851/0; 2040722524/2;
2040728318/8; e 2040909681/4) são considerados incontestes.

Os argumentos da Recorrente são no sentido de que não pode lhe ser imputada
uma multa tendo por base um documento (DDE) que não foi emitido por ele e que a legislação
estabelece um prazo de 10 dias para o exportador emitir a DDE e ele tem 7 dias para prestar
informações de embarque conforme reprodução ipsis litteris do seu Recurso:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

Por força da Instrução Normativa n. 37, o exportador, no caso de embarque de
mercadoria a granel, tinha o prazo de 10 dias para efetuar este registro após o
embarque. É o que estipula o art. 52 da IN 37, combinado com o art. 56, III:
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, nos seguintes casos:
(...)
I - de granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados;
Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações indicadas
no art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o a 9o, no que
couber:
III - pelo exportador, em todas as hipóteses indicadas no parágrafo único do art. 52,
exceto petróleo bruto e seus derivados, até o décimo dia corrido após a conclusão do
embarque ou da transposição de fronteira, à unidade da SRF que jurisdiciona o local do
embarque das mercadorias; e
Como se verifica, ao mesmo tempo em que a norma estipula o prazo de 07 dias para o
transportador (não para o agente marítimo) efetuar o registro no SISCOMEX, concede o
prazo de 10 dias para o exportador efetuar este mesmo registro, sendo que sem a
informação do exportador o transportador não consegue efetuar o registro no sistema.

Ao consultar os artigos constantes da IN SRF 28/94, e não IN 37 conforme citado
pela Recorrente, verifica-se as seguintes redações, inclusive com as respectivas retificações:
Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, nos seguintes casos:
I - fornecimento de combustíveis e lubrificantes, alimentos e outros produtos, para uso e
consumo de bordo em aeronave ou embarcação de bandeira estrangeira ou brasileira,
em tráfego internacional;
II - venda no mercado interno a não residente no País, em moeda estrangeira, de pedras
preciosas e semi-preciosas, suas obras e artefatos de joalharia, relacionados pela
Secretaria de Comércio Exterior - SECEX; e
II - venda no mercado interno, a não residente no País, em moeda estrangeira, de pedras
preciosas e semipreciosas, suas obras e artefatos de joalharia, relacionados pela
Secretaria de Comércio Exterior (Secex); (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
III - venda em loja franca, a passageiros com destino ao exterior, em moeda estrangeira,
cheque de viagem ou cartão de crédito, de pedras preciosas e semi-preciosas nacionais,
suas obras e artefatos de joalharia, relacionados pela SECEX.
III - venda em loja franca, a passageiros com destino ao exterior, em moeda estrangeira,
cheque de viagem ou cartão de crédito, de pedras preciosas e semipreciosas nacionais,
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

suas obras e artefatos de joalharia, relacionados pela Secex; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
IV - reexportação de mercadorias admitidas no regime aduaneiro especial de depósito
afiançado (DAF), na forma prevista na Instrução Normativa SRF no 409, de 19 de março
de 2004; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de
2017)
V - venda de energia elétrica para o exterior, na forma prevista na Instrução Normativa
SRF no 649, de 28 de abril de 2006; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1742, de 22 de setembro de 2017)
VI - permanência no exterior de mercadoria saída do País com base em Autorização de
Movimentação de Bens Submetidos ao Recof (Ambra), na forma prevista na Instrução
Normativa RFB no 1.291, de 19 de setembro de 2012; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
VII - exportação realizada por microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), obedecido o
disposto na Instrução Normativa RFB no 1.676, de 2 de dezembro de 2016. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da declaração
para despacho poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, nos seguintes casos:
Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da declaração
poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do território
nacional, na exportação: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 471, de
12 de novembro de 2004)
Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da declaração
poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional,
na exportação: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de
fevereiro de 2005)
§ 1o A critério do chefe da unidade local da RFB, o registro da declaração poderá ser
efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional, na
exportação: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de
setembro de 2017)
I - exportação de produtos da indústria siderúrgica e de mineração;
I - de granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 471, de 12 de novembro de 2004)
I - de granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
I - de granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
II - exportação de granéis;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

II - de produtos da indústria siderúrgica e de mineração; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 471, de 12 de novembro de 2004)
II - de produtos da indústria metalúrgica e de mineração; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
II - de produtos da indústria metalúrgica e de mineração; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
III - exportação de petróleo bruto e de seus derivados, realizada pela PETROBRÁS S.A.,
por via marítima;
III - de produtos agroindustriais acondicionados em fardos ou sacaria; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 471, de 12 de novembro de 2004)
III - de produtos agroindustriais acondicionados em fardos ou sacaria; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
III - de produtos agroindustriais acondicionados em fardos ou sacaria; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
IV - exportação de pastas químicas de madeira, cruas, semibranqueadas ou
branqueadas, embaladas em fardos ou briquetes; e
IV - de pastas químicas de madeira, cruas, semibranqueadas ou branqueadas, embaladas
em fardos ou briquetes; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 471, de 12
de novembro de 2004)
IV - de pastas químicas de madeira, cruas, semibranqueadas ou branqueadas, embaladas
em fardos ou briquetes; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14
de fevereiro de 2005)
IV - de pastas químicas de madeira, cruas, semibranqueadas ou branqueadas, embaladas
em fardos ou briquetes; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742, de 22
de setembro de 2017)
V - exportação realizada por via rodoviária, fluvial ou lacustre, por estabelecimento
localizado em municípios de fronteira sede de unidade da SRF.
V - de veículos novos; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 471, de 12
de novembro de 2004)
V - de veículos novos; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de
fevereiro de 2005)
V - de veículos novos; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742, de 22
de setembro de 2017)
VI - realizada por via rodoviária, fluvial ou lacustre, por estabelecimento localizado em
município de fronteira sede de unidade da SRF. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
SRF no 471, de 12 de novembro de 2004)
VI - realizada por via rodoviária, fluvial ou lacustre, por estabelecimento localizado em
município de fronteira sede de unidade da SRF; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

VI - realizada por via rodoviária, fluvial ou lacustre, por estabelecimento localizado em
município de fronteira sede de unidade da RFB; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
VII - de mercadorias cujas características intrínsecas ou extrínsecas ou de seus
processos de produção, transporte, manuseio ou comércio impliquem variação de peso
decorrente de alteração na umidade relativa do ar; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
VII - de mercadorias cujas características intrínsecas ou extrínsecas ou de seus
processos de produção, transporte, manuseio ou comércio impliquem variação de peso
decorrente de alteração na umidade relativa do ar; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
VIII - de mercadorias cujas características intrínsecas ou extrínsecas ou de seus
processos de produção, transporte, manuseio ou comércio exijam operações de
embarque parcelado e de longa duração; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
VIII - de mercadorias cujas características intrínsecas ou extrínsecas ou de seus
processos de produção, transporte, manuseio ou comércio exijam operações de
embarque parcelado e de longa duração; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
VIII - de mercadorias cujas características intrínsecas ou extrínsecas ou de seus
processos de produção, transporte, manuseio ou comércio exijam operações de
embarque parcelado e de longa duração; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
IX - de produtos perecíveis.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
IX - de produtos perecíveis; ou (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1096, de 13 de dezembro de 2010)
IX - de produtos perecíveis; ou (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1742, de 22 de setembro de 2017)
X - de papel em bobinas. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)
X - de papel em bobinas. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742, de
22 de setembro de 2017)
§ 2o Nas hipóteses tratadas no § 1o, quando o despacho de exportação for processado por
meio de DE Web, esta deverá ser registrada antes do embarque das mercadorias, o que
implicará a geração automática, no Siscomex Exportação Web, de uma solicitação de
embarque antecipado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de
setembro de 2017)
§ 3o O deferimento da solicitação de que trata o § 2o, ou seu indeferimento, será
registrado no Siscomex Exportação Web para ciência dos intervenientes na
operação. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de
2017)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

§ 4o O gerenciamento das solicitações de embarque antecipado de que trata o § 2o serão
processados no Siscomex Exportação Web. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
(...)
Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações indicadas no
art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o a 9o, no que couber:
Art. 56. A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações indicadas
no art. 52 deverá ser registrada na forma estabelecida nos arts. 3o a 9o, no que
couber: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de
2017)
I - pelo fornecedor dos produtos a que se refere o inciso I, com base nos fornecimentos
realizados em cada quinzena do mês, até o último dia da quinzena subseqüente, à
unidade da SRF que jurisdiciona o local do fornecimento;
II - pelo vendedor dos produtos mencionados nos incisos II e III, com base no movimento
das vendas realizadas em cada quinzena , até o último dia da quinzena subseqüente, à
unidade da SRF que jurisdiciona o seu estabelecimento ou o recinto de loja franca;
III - pelo exportador, nas hipóteses indicadas nos incisos I, II, IV e V do parágrafo único,
até o décimo dia corrido após a conclusão do embarque ou de transposição de fronteira,
à unidade da SRF que jurisdiciona o local do embarque das mercadorias; e
III - pelo exportador, em todas as hipóteses indicadas no parágrafo único do art. 52,
exceto petróleo bruto e seus derivados, até o décimo dia corrido após a conclusão do
embarque ou da transposição de fronteira, à unidade da SRF que jurisdiciona o local do
embarque das mercadorias; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510,
de 14 de fevereiro de 2005)
III - pelo exportador, em todas as hipóteses indicadas no parágrafo único do art. 52,
exceto petróleo bruto e seus derivados, até o 10o (décimo) dia após a conclusão do
embarque ou da transposição de fronteira, à unidade da RFB que jurisdiciona o local do
embarque das mercadorias; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1676,
de 02 de dezembro de 2016)
III - pelo exportador, nas hipóteses indicadas nos incisos do § 1o do art. 52, até o 10o
(décimo) dia após a conclusão do embarque ou da transposição de fronteira, à unidade
da RFB que jurisdiciona o local do embarque das mercadorias, exceto petróleo bruto e
seus derivados, gás natural e seus derivados e biocombustíveis; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
IV - pelo exportador, na hipótese prevista no inciso III, até sessenta dias corridos após a
conclusão do embarque, à unidade da SRF que jurisdiciona o porto de embarque das
mercadorias.
IV - pelo exportador, na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do art. 52,
relativamente a petróleo bruto e seus derivados, até sessenta dias corridos após a
conclusão do embarque, à unidade da SRF que jurisdiciona o porto de embarque das
mercadorias. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro
de 2005)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

IV - pelo exportador, na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do art. 52,
relativamente a petróleo bruto e seus derivados, até 60 (sessenta) dias corridos após a
conclusão do embarque, à unidade da RFB que jurisdiciona o porto de embarque das
mercadorias; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1676, de 02 de
dezembro de 2016)
IV - pelo exportador, na hipótese prevista no inciso I do § 1o do art. 52, relativamente a
petróleo bruto e seus derivados, gás natural e seus derivados e biocombustíveis, até 60
(sessenta) dias corridos após a conclusão do embarque, à unidade da RFB que
jurisdiciona o porto de embarque das mercadorias; e (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
V - pelo exportador, na hipótese de exportação feita por microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), até o último dia do mês subsequente à conclusão do embarque ou à
transposição de fronteira, à unidade da RFB que jurisdiciona o local de embarque das
mercadorias. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1676, de 02 de dezembro
de 2016)
Parágrafo único. Fica impedido de utilizar o procedimento especial de que trata este
artigo, sujeitando-se à apresentação da declaração para despacho aduaneiro
previamente ao embarque ou à transposição de fronteira da mercadoria, o exportador
que descumprir qualquer dispositivo desta Instrução Normativa.
§ 1o O chefe da unidade local da SRF, observadas as orientações da Coana, autorizará a
regularização de despacho aduaneiro de exportação realizado fora dos prazos
estabelecidos nos incisos I a IV deste artigo, à vista de requerimento fundamentado do
exportador, devidamente instruído com a documentação exigida. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 156, de 10 de maio de 2002)
§ 1o O chefe da unidade local da RFB, observadas as orientações da Coana, autorizará a
regularização de despacho aduaneiro de exportação realizado fora dos prazos
estabelecidos nos incisos I a V do caput, à vista de requerimento fundamentado do
exportador, devidamente instruído com a documentação exigida. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1676, de 02 de dezembro de 2016)
§ 2o O exportador que descumprir os prazos previstos nos incisos I a IV deste artigo fica
impedido de utilizar o procedimento especial de que trata o art. 52, sujeitando-se à
apresentação de declaração para despacho aduaneiro previamente ao embarque ou à
transposição de fronteira da mercadoria, enquanto não ocorrer a regularização do
despacho aduaneiro na forma prevista no parágrafo anterior. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 156, de 10 de maio de 2002)
§ 2o O exportador que descumprir os prazos previstos nos incisos I a V do caput deste
artigo fica impedido de utilizar o procedimento especial de que trata o art. 52,
sujeitando-se à apresentação de declaração para despacho aduaneiro previamente ao
embarque ou à transposição de fronteira da mercadoria, enquanto não ocorrer a
regularização do despacho aduaneiro na forma prevista no § 1o deste artigo. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1676, de 02 de dezembro de 2016)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

§ 3o No caso do fornecimento a que se refere o § 2o do art. 53, o fornecedor deverá
apresentar a declaração de exportação à unidade da SRF que jurisdiciona o local dos
fornecimentos até o último dia da quinzena subseqüente à data do encerramento da
operação militar conjunta. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 354, de 28
de agosto de 2003)
§ 4o Na hipótese de despacho de exportação processado conforme o § 2o do art. 52, os
prazos previstos nos incisos III e IV do caput serão contados para fins da execução da
função Envio de Declaração para Despacho Aduaneiro. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)

A situação vindicada pela Recorrente possui, a meu ver, dois viés: 1) que a
previsão de registro da declaração de exportação poder ser efetuado após o embarque da
mercadoria ou sua saída do território nacional, na exportação de granéis somente passou a ser
possível, a critério do chefe da unidade local da RFB, a partir de 17/11/2004, quando entrou em
vigor as alterações estabelecidas pela IN SRF no 471/2004, no entanto, estamos tratando de dia
da informação de embarque///dia do embarque ocorridos entre 09/05/2004///17/05/2004 e
20/08/2004///31/08/2004; 2) neste sentido, o prazo de 10 dias após a conclusão do embarque para
o exportador registrar a sua DDE também entrou em vigor no mesmo dia 17/11/2004. Portanto,
cai por terra toda a alegação da Recorrente a respeito da diferença entre o prazo de 7 dias para ele
prestar as informações de embarque da carga com destino ao exterior e o prazo de 10 dias para o
exportador registrar a DDE.
A autuação tem por base a ausência de informação pelo transportador no
Siscomex dos dados de embarque. A inserção da DDE no sistema de fato é uma atribuição do
exportador e um procedimento inicial do despacho de exportação. O ato de informar os dados de
embarque é uma responsabilidade do transportador para com a Receita Federal no exercício do
controle aduaneiro e também uma obrigação para com o exportador, visto que, sem estes dados
de embarque no Siscomex, não é possível o fechamento das exportações para fins cambiais. Ou
seja, é um conjunto de ações interligadas nas quais cada um dos intervenientes aduaneiros tem a
sua parcela de responsabilidade, sendo uma destas a prestação de informação pelo
transportador/agente marítimo que não pode ser eximido de sua obrigação.
Repare ainda que nas telas de “CONSULTA HISTÓRICO DE DESPACHO”
juntadas ao processo, as informações das DDEs foram prestadas pelo exportador de modo que o
transportador pudesse apresentar as informações de embarque dentro dos 7 dias determinados
pela norma aduaneira. Veja a seguir as cópias de uma amostra das referidas telas:

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

3) Agente Marítimo não é sujeito passivo da multa aplicada
Entende a Recorrente que não poderia ser responsabilizada pela infração aplicada
por ser agente marítimo e que não pode responder solidariamente ao transportador nas infrações
aduaneiras. Destaca que não cabe a responsabilidade solidária na referida multa, a qual é
configurada tão somente no imposto de importação, conforme disposto no art. 32 do Decreto-lei
no 37/66. Afirma ainda que tal infração não é cabível ao agente marítimo, mas tão somente ao
transportador internacional, à prestadora de serviço de transporte internacional expresso porta-a-
porta e ao agente de carga.
Novamente discordo da Recorrente.
Comecemos pelo núcleo legal da infração que, inclusive, consta sua reprodução
no auto de infração:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
A descrição dos intervenientes aduaneiros que possuem a obrigação de prestar
informações à Receita Federal está previsto no art. 37 do mesmo Decreto-lei no 37/66, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Repare que no caput do art. 37 há a menção apenas ao transportador, entretanto, o
§1o engloba também o agente de carga, o operador portuário e qualquer pessoa que preste
serviços conexos.
Posteriormente, e em sintonia com a determinação legal, deixando mais claro este
entendimento, a RFB dispôs nos arts. 4o e 5o da IN RFB no 800/07 o seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.

Veja que na legislação aduaneira existe a necessária e obrigatória representação do
transportador estrangeiro e da empresa de navegação no Brasil por agência de navegação
(denominada também de agência marítima). Neste sentido, em se tratando de infração à
legislação aduaneira, a agência marítima deverá responder pelas infrações conforme disposto no
art. 95, I do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Ainda a respeito da responsabilidade dos mandatários, vejamos o que determina o
art. 135, II do CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966):
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

Art. 135 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Em sintonia com este Código, recepcionado pela Constituição de 1988 com status
de Lei Complementar, o Decreto-lei no 37 de 18 de novembro de 1966, em seu art. 94 assim
dispôs:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Com isso, a Recorrente, na qualidade de agente marítimo e mandatário do
transportador estrangeiro, encontrava-se na condição de responsável e obrigada a prestar as
informações às autoridades aduaneiras dentro dos prazos estabelecidas nas normas vigentes.
Portanto, não tendo assim procedido, cometeu a infração contida na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003,
respondendo pessoalmente pela infração objeto da presente análise.
Esta Turma já se pronunciou neste sentido conforme pode ser observado na
ementa do recente Acórdão no 3001-001.755, de minha relatoria, em sessão realizada em
11/02/2021, a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2009
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal conforme
determinado pela Súmula CARF no 11.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente. (grifos da reprodução)
ARGUMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO
E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para
se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade
aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de
prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.
Reproduz-se ainda decisão emanada da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no 9303-008.393) na qual corrobora o entendimento acima esposado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

4) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que a decisão recorrida utilizou-se
de jurisprudência antiga, afastando o instituto da denúncia espontânea com base no art. 138 do
CTN. Entretanto, conforme disposição contida no §2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66, com
alteração procedida pela Lei no 12.350/10, na qual a denúncia espontânea exclui a aplicação de
penalidade de natureza administrativa, como no presente caso.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável de transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
Este entendimento também foi manifestado por esta Turma no Acórdão no 3001-
001.755, de minha relatoria, em sessão realizada em 11/02/2021, a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2009
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal conforme
determinado pela Súmula CARF no 11.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente. (grifos da reprodução)
ARGUMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO
E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para
se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade
aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os
argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento
de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Este tema já se encontra pacificado inclusive no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de 11/11/2020,
de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Perceba que as decisões acima reproduzidas também tiveram por fundamento a
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-001.817 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000577/2009-48

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

Da conclusão
Diante todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital